Tribunal: TJBA
Processo: 0005888-11.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005888-11.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BRAZ SILVA FILHO

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO, JOSEANE LIMA PIEREZAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Configura falha na prestação do serviço bancário o desconto em duplicidade de parcela de empréstimo consignado, ensejando a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Reconhecida a inexistência do débito e comprovado o abalo anímico sofrido pelo consumidor, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Mantida a gratuidade da justiça deferida ao autor, diante da ausência de prova capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

4. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0005888-11.2009.8.05.0004
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
BRAZ SILVA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator